Tribunal: TJES
Processo: 5009599-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009599-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS registrado(a) civilmente como GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009599-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO SILVA CALAZANS - MG205345

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a sentença do douto magistrado não falhou em sua legalidade nem em sua execução, não estando de forma alguma omissa, eis que tudo se encontra incontestavelmente presente e explicado no capítulo de “análise das provas”. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009599-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO SILVA CALAZANS - MG205345

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, incisos ll e IV e §5º e artigo 288, todos do Código Penal, em concurso material.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“[...] que no mês de julho de 2023, na cidade de Vitória/ES, os denunciados, acima qualificados, associaram-se entre si e com outras pessoas não identificadas, com o fim de praticarem crimes de furto, receptação e apropriação indébita de veículos automotores. Emerge dos autos que o foco das ações criminosas dos denunciados era a subtração de veículos tipo caminhonete Toyota Hilux. Desse modo, os integrantes da associação criminosa possuíam aparelhos decodificadores de chaves de veículos para abrirem e fazerem funcionar os veículos a serem subtraídos. Para tanto, os integrantes do grupo criminoso alugavam veículos, ingressavam com esses veículos no estacionamento do Aeroporto de Vitória, onde selecionavam as caminhonetes Toyota Hilux a serem subtraídas. Em seguida, decodificavam as chaves desses veículos (com decodificadores, os quais replicam, alteram e fazem leituras das chaves codificadas dos veículos) e os subtraíam, bem como, muitas vezes se apropriavam indevidamente dos veículos que haviam sido locados. Apurou-se que a função dos denunciados na associação criminosa era a subtração dos veículos automotores e seu transporte para outros Estados da federação. Emerge da peça de investigação que na noite de 10 de julho de 2023, por volta das 22 horas, os denunciados GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS e DOUGLAS LUCAS FERREIRA SILVA, juntamente com outros indivíduos, não identificados, todos previamente acordados e em comunhão de vontades, subtraíram, para si, o veículo Toyota Hilux SW, cor branca, placas RPE2I53, pertencente a Tânia Saúde Caires, o qual se achava estacionado no Aeroporto de Vitória. Os autos registram que, após a subtração do referido veículo, o grupo criminoso do qual fazem parte os denunciados, providenciou o transporte do veículo para outros Estados da federação (fl. 13). Imagens captadas por câmeras de segurança do Aeroporto de

Vitória, mostram que na mesma noite do furto, os denunciados GUILHERME e DOUGLAS ingressaram no estacionamento do Aeroporto de Vitória no veículo BMW528I, placas PPA3C39 e deram apoio à subtração do veículo Toyota Hilux SW, cor branca, placas RPE2I53, pois as câmeras registraram também o momento em que o veículo subtraído sai do estacionamento do Aeroporto de Vitória e logo depois do veículo BMW528I, placas PPA3C39. Registram os autos que ambos os denunciados foram abordados nos meses de maio e julho de 2023, com outro integrante do grupo criminoso em situações que evidenciam suas participações no furto em apuração. Foram juntadas aos autos, cópias de auto de prisão em flagrante, lavrado no município de Juiz de Fora, que informam que no dia 12 de julho de 2023, o denunciado GUILHERME foi abordado por Policiais Rodoviários Federais, na cidade de Juiz de Fora/MG, no interior do mesmo veículo BMW528I, placas PPA3C39, o qual era conduzido por outro integrante do grupo criminoso, inclusive já denunciado por outro furto na cidade de Vitória/ES, praticado no mesmo Aeroporto de Vitória, RONALDO LUIZ RIBEIRO REGÁZIO (fls. 241/309). Também consta dos autos cópias de inquérito policial que demonstram que no dia 15 de maio de 2023, no município de Lagoa Santa/MG, o denunciado DOUGLAS foi detido juntamente com o mesmo RONALDO LUIZ RIBEIRO REGÁZIO, no transporte do veículo Toyota Hilux, que ostentava as falsas placas SEG9199, que havia sido subtraído no Aeroporto de Confins, em Minas Gerais (fl.319/409)”.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado a quo se encontra em perfeita harmonia com os requisitos que a ensejam presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, estão claramente constatadas a autoria e as provas de materialidade, tendo como fundamentos os depoimentos de testemunhas e diversos documentos presentes na denúncia, bem como, a nítida necessidade da garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do delito imputado ao paciente, além do fato deste ter permanecido preso durante toda instrução criminal. Veja-se:

“... Mantenho a prisão do réu GUILHERME, pois se durante o curso do processo permaneceu preso, seria um contrassenso jurídico colocá-lo em liberdade provisória, já que foi condenado, sendo estabelecido, inclusive, o regime FECHADO, como inicial de cumprimento da reprimenda. Ademais, há fundado receio de que venha se evadir do distrito da culpa, tornando incerta a execução de suas penas. Outrossim, segundo o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, “tendo

o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe, eis que esta é consequência da sentença, que tem eficácia imediata”. (TJES, Classe: Apelação, 047170075809, Relator: Fernando Zardini Antônio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019). Expeça-se Guia de Execução Provisória em desfavor do acusado GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS...”

Por fim, entendo prudente mencionar que a sentença do douto magistrado não falhou em sua legalidade, nem em sua execução, não estando de forma alguma omissa, eis que tudo se encontra incontestavelmente presente e explicado no capítulo de “análise das provas”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)